Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0753365-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IVO BARBOSA DE ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca do seu interesse recursal, haja vista que, da leitura da decisão agravada (ID 79257147 dos autos principais), observa-se que a vedação de remoção do veículo sem prévia comunicação do Juízo restringe-se ao prazo de purgação da mora. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator